Tribunal: TJSP
Processo: 1002936-84.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MULTAS CONDOMINIAIS C.C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Condomínio edilício. Hipótese em que o autor busca anular a multa que lhe foi imposta em razão dos latidos de seus cães. Sentença de parcial procedência do pedido, que anulou a mencionada sanção pecuniária, mas afastou o pedido de indenização por danos morais. Apelação do condomínio réu.

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MULTAS CONDOMINIAIS C.C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Condomínio edilício. Hipótese em que o autor busca anular a multa que lhe foi imposta em razão dos latidos de seus cães. Sentença de parcial procedência do pedido, que anulou a mencionada sanção pecuniária, mas afastou o pedido de indenização por danos morais. Apelação do condomínio réu. Procedimento sancionatório. Ausência de ilegalidade. Regramento legal, convencional e regimental que foi devidamente observado pelo condomínio. Comprovação de perturbação do sossego dos demais condôminos. Reincidência da infração. Sanção pecuniária. Aplicação. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente. Inversão da sucumbência. RECURSO PROVIDO.